Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1017529-71.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por Alan Fernando Dourado de Lima em virtude do acordão proferido pela Turma Recursal Única no Recurso Inominado n.o 1895648.2018.811.0003 interposto em decorrência da sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedidos de Danos Morais ajuizada em desfavor da Instituição de Ensino Unic Educacional.
De acordo com a petição inicial, o Reclamante moveu ação no Juizado Especial, via PROJUDI/MT, sob o argumento de erro no valor enviado ao FIES pela IES, o qual, mesmo após várias recusas e tentativas infrutíferas de sanar tal erro, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, art. 30, art. 35, inciso I, II e III e art. 47 e a reparação por danos morais.
O Reclamante asseverou que o Juiz de 1.° Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e indeferiu o pleito de indenização por dano moral.
Inconformado com a decisão, a IES apresentou Recurso Inominado em que alegou ser seu direito efetuar as cobranças, pois o Autor incluiu uma matéria reprovada no período 2018/1 - Direito Civil VII - no período 2018/2, e que tal inclusão excedeu os valores regulares do semestre.
Em Contrarrazões ao recurso, foi alegada a ilegalidade da cobrança, apontando-se o erro existente.
No mérito recursal, afirma o Reclamante que a Turma entendeu pela procedência das alegações do recurso interposto pela Instituição de Ensino Unic Educacional, inobstante os apontamentos feitos em contrarrazões e deixou de aplicar a lei consumerista ao caso concreto, inobservando o contrato de abertura de crédito e as Portarias Normativas do MEC sobre o assunto, bem como aos precedentes dos Tribunais Regionais Estaduais e Superior Tribunal de Justiça.
Assim, pugna pela modificação do Acórdão, a fim de sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
O Relator do Recurso Inominado n.o 0018956-48.2018.811.0003 prestou as informações que julgou necessárias no Id. 37996453 e Id. 39349967.
A parte interessada não apresentou contestação, conforme certidão acostada no ID. 50880995.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, no ID. 52449999, nos termos do art. 991, CPC/15 c/c art. 234, RITJMT, e declarou a ausência de interesse público.
É o relatório.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
É cediço que de acordo com o artigo 988 do CPC, é possível o ajuizamento desta ação para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
Na hipótese, o Reclamante alega que o Acórdão oriundo da Turma Recursal que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Instituição de Ensino Unic Educacional e reformou a decisão proferida pelo Juiz singular, afronta à jurisprudência do STJ. Contudo, sequer indica ou aponta qual é o julgado que está sendo violado, requisito imprescindível para o processamento da Reclamação.
Com efeito, no que concerne à alegação da Reclamante de que houve afronta à jurisprudência do STJ, não se pode olvidar que a Reclamação prevista na Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, deve ter como paradigma entendimentos firmados em incidentes de assunção de competência, em resolução de demandas julgadas sob o rito dos precedentes repetitivos e em enunciados de Súmulas.
Em outras palavras, seu fim é garantir a observância, pelos acórdãos das Turmas Recursais, de jurisprudência consolidada. Não é possível o seu ajuizamento com o objetivo de preservar entendimento externado em acórdãos de tribunais estaduais ou da própria Corte Superior, quando o acórdão não foi proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Aliás, o próprio STJ já decidiu que “a simples alegação de afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dissociada das hipóteses de cabimento a que se refere o art. 988 do CPC/2015 não abre ensejo à reclamação constitucional.” (AgInt na Rcl 32.745/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017).
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou a garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação de sua competência constitucional por parte de outros órgãos, nos termos dos art. 105, I, f, da Constituição Federal, 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 187 do RISTJ. 2. Na dicção do art. 988, § 2o do CPC, a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 3. No caso posto, verifica-se que o reclamante não instruiu seu pedido com a documentação necessária a demonstrar a afronta à autoridade das decisões desta Corte, inexistindo nos autos tanto o ato judicial emanado do Tribunal de origem quanto o julgado deste Sodalício. 4. Os argumentos deduzidos no presente recurso não tem o condão de ensejar a reconsideração e tampouco a reforma da decisão ora combatida, até porque os documentos juntados não guardam relação direta com a pessoa do agravante. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl 37.897/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019).
Logo, tendo em vista que a admissibilidade da Reclamação prevista na Resolução STJ/GP no 3/16 pressupõe a indicação do dissídio jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os paradigmas superiores obrigatórios, bem como que o Reclamante não indica ou demonstra a incompatibilidade do julgado da Turma Recursal com outro recurso representativo de controvérsia ou Enunciado Sumular do STJ, concluo pela sua improcedência.
Diante do exposto, julgo improcedente a vertente Reclamação e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora